Tribunal: STF
Processo: Rcl 70008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.


    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0001055-72.2020.5.09.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e o RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a ora reclamante e seu ex-franqueado, Thiago Roberto Domingues Oszika, apesar de a situação apresentar particulares que impedem esse reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte.

    3. Informa que manteve com o ora beneficiário contrato típico, previsto em leis próprias, de franquia e de corretagem de seguros, e que ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes. Ressalta que a relação cível preencheu todos os requisitos estabelecidos na lei de franquia e que os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas. Salienta que não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho, “determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”. 

    6. Alternativamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão atacado, julgando improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem. Subsidiariamente, pede seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum. 

    7. Em 30/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária e abrindo vistas à PGR para emissão de parecer, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 18).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 21).

    9. A parte beneficiária, Thiago Roberto Domingues Oszika, apresentou contestação. Alega que a questão dos franqueados da reclamante não passou despercebida pelo Ministério Público, que ajuizou ações civis públicas, a fim de comprovar as fraudes trabalhistas. Diz que a hipótese dos autos de origem aponta para fraude na contratação. Ressalta  inexistir a tese de terceirização ou de “pejotização” na defesa patronal e no acórdão reclamado. Assevera que a Justiça laboral destacou a comprovação de cada um dos elementos configuradores do vínculo empregatício. Consigna a impossibilidade de revolvimento de matéria fática e da ausência de aderência estrita. Salienta a necessidade de suspensão da reclamação até o julgamento da ADPF n.º 1.149/DF. Pugna pelo não reconhecimento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 11).

É o relatório. 
 
Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    15. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    16. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 4, p. 2; 4-19; grifos e destaques do original):


“VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. 
Na verificação da existência do pacto laboral aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, do qual deflui a imposição do reconhecimento do liame desde que presentes os pressupostos elencados na legislação trabalhista: trabalho prestado por pessoa física, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação (CLT, art. 3º). Na hipótese dos autos o contrato de franquia alegado pela Ré foi invalidado pelo teor da prova oral colhida nos autos, em respeito a esse princípio. Recurso da Reclamada conhecido e não provido, no particular.”

“(...) VALIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE FRANQUIA, ATIVIDADE DE SEGURADORA E ATIVIDADE DE CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA, VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, PRINCÍPIO DA ALTERIDADE, VÍNCULO DE EMPREGO, PROVA DIVIDIDA e DATA DO INÍCIO DA RELAÇÃO (análise conjunta das insurgências)
(...)
Para o reconhecimento do vínculo de emprego, é essencial o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salários. Logo, cinco são os requisitos imprescindíveis para a caracterização do vínculo empregatício: prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. 
Na petição inicial, o Autor alegou que "foi admitido em 01.03.2018 para exercer a atividade de corretor de seguros (cuja nomenclatura dada pela reclamada é de lifeplanner), com remuneração inicial de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), acrescido de comissões, conforme se afere por meio dos comprovantes de pagamentos. Teve o contrato rescindido pela reclamada em 14.10.2020. As atividades do reclamante consistiam na captação de clientes, corretagem e comercialização de seguros de vida, administração dos planos de seguro de vida, atendimento ao segurado entre outros. Muito embora estivessem presentes todos os requisitos legais previstos no artigo 2o e 3° da CLT, a reclamada nunca realizou o registro do reclamante. Esta estabeleceu, como forma de burla à legislação trabalhista, contrato simulado de franquia, o qual intitulou "contrato de franquia". Não bastasse isso, o reclamante laborou aproximadamente por 3(três) meses sem qualquer contrato, seja de emprego, seja de "franquia" recebendo diretamente salários na sua conta pessoa física" (fl. 10). 
Postulou seja "declarada a relação de emprego entre 01.03.2018 até 14.10.2020, devendo a reclamada ser condenada a anotar a CTPS do requerente em relação a todo o período requerido e função exercida, sob pena de aplicação de multa diária (art. 499 do CPC) e de anotação do documento ser realizada pela secretaria desta Vara do Trabalho" (fl. 11).
Para comprovar a tese de existência de vínculo empregatício, o Autor juntou aos autos e-mail's; relatórios de atividades; panfleto de campanha; emissões de apólices de seguros; telas que indicam o cumprimento de metas e atividades a serem observadas; tela de indicadores numéricos/metas/reuniões (fls. 33 e seguintes).
Em contestação, a Ré negou a relação de emprego, aludindo que "O pedido do Reclamante de nulidade do contrato de franquia não se mostra coerente com fatos da relação jurídica mantida entre as partes, uma vez que sequer há na petição inicial a alegação de que teria havido vício de consentimento na declaração de vontade do Reclamante quando, na condição de sócio controlador da THIAGO OSZIKA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, celebrou a contratação da franquia oferecida pela Prudential" (fl. 211). Ainda, mencionou que "a Reclamada possui contratos de franquia assinados com as empresas dos corretores, os quais, como o Reclamante, são empreendedores dispostos a desenvolver seus negócios, seguindo o modelo proposto pela Reclamada" (fl. 212).
Extrai-se que a Ré admitiu a prestação de serviços no período fixado em sentença. Assim, cabia a ela apontar que a relação havida foi comercial, sem a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), uma vez que fato impeditivo ao vínculo empregatício postulado (art. 373, II, do CPC). 
É incontroverso que foi formalizado contrato de franquia entre a Ré e a empresa "THIAGO OSZIKA CORRETORA DE SEGUROS LTDA", do qual o Autor era o titular (fls. 348 e seguintes), cabendo, no entanto, a este e. Colegiado, analisar a validade do referido contrato. 
O contrato de franquia é regulado pela Lei 8.955/94, e de acordo com o seu art. 2º, a franquia empresarial conceitua-se como o "sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício". 
Não obstante, o contrato de franquia, firmado por pessoas jurídicas, por si só, não constitui prova absoluta da ausência de subordinação, e tampouco configura óbice para o reconhecimento de vínculo empregatício, especialmente quando as reais condições da prestação de serviço demonstram a configuração dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 
A CLT define a figura do empregado no art. 3º, destacando seus principais requisitos: pessoa física, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.
Na verificação da existência do pacto laboral aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, do qual deflui a imposição do reconhecimento do liame desde que presentes os pressupostos elencados na legislação trabalhista, sendo irrelevantes os aspectos meramente formais, tal como a existência de contrato de franquia firmado com pessoa jurídica.
No caso, de fato, cabe a análise de existência de efetiva ingerência pela empresa franqueadora sobre a prestação de serviços realizada pela parte franqueada, suficiente para configurar relação de subordinação entre as partes envolvidas. Uma vez caracterizada tal situação, ficará demonstrada a existência de fraude na contratação, contrato simulado de franquia, com intuito de burlar a lei trabalhista. 
Tal conclusão decorre do fato de que a própria adoção do contrato de franquia entre as partes pressupõe a existência de onerosidade na relação, sendo que, no caso específico dos autos, os próprios relatos feitos pela Ré, seja em contestação, ou no depoimento da preposta, denotam a existência de não eventualidade, bem como que os serviços eram prestados com pessoalidade pelo Autor. 
E, ainda, uma vez admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo pela Ré, cabe a ela afastá-lo e não ao trabalhador demonstrá-lo. Parte-se do princípio de que se presume a regra (no caso, a relação de emprego), nos termos do art. 593 do Código Civil. A exceção depende de prova. 
Em seu depoimento o Autor declarou:
(...)
Tendo em vista o conteúdo da prova oral acima transcrita, conclui-se que tal elidiu a validade do contrato de franquia apresentado pela Ré às fls. 348 e seguintes, principalmente, considerando-se o teor do depoimento da testemunha MARCELO, o qual deixou claro que havia subordinação entre as partes, ao mencionar que "a ordem hierárquica era diretor (MFA), MFB era o gerente, e o depoente life planner; o gerente do Autor era Amauri Daguano; este, gerente comercial, chegou a ter uma equipe de 10; todos eram subordinados ao MFA, inclusive Amaury; o MFB e MFA, do que a gente vendesse, tinham participação". 
Também no depoimento da testemunha ANDRÉ identificam-se outras declarações que demonstram a ingerência da Ré para além de um contrato de franquia, exemplificativamente, quando declarou que a ordem hierárquica era life planner, MFB (chefe direto, gerente) e MFA, que era o dono da agência; até onde sabe eles tinham participação nas vendas dos life planner do time, por isso inclusive as cobranças eram grandes para tingir metas; não podia comercializar produtos que não fossem da Ré; o serviço tinha de ser pessoal. 
Ainda, a testemunha AMAURY asseverou em seu depoimento que "existe s franqueados que optam por não dar continuidade e, às vezes, a iniciativa é por parte da Ré, como compliance, ou em acordo com o franqueado, e também existe rescisão por parte da Ré por baixo desempenho; 3W é uma das maneiras de atingimento de sucesso da sua franquia, é quando você consegue concluir finalizar e transmitir 3 propostas de seguro por semana, de forma consecutiva". 
Assim, as declarações da testemunha AMAURY reforçam os depoimentos das testemunhas MARCELO e ANDRÉ, no sentido de que havia ingerência da Ré quanto ao labor dos corretores, sendo preenchido, portanto, o requisito da subordinação para a caracterização do vínculo de emprego.
A testemunha PAOLA mencionou que "a reunião de 2.ª feira era motivacional e a de 5.ª feira de treinamento, sempre participou se não estivesse viajando; quando viajava avisava o MFB por WhatsApp, tinha até amizade com o MFB; poderia se ausentar 2.ª e 5.ª se quisesse, mas não era comum, mas como master tinha franqueado que morava em outra cidade, mas toda semana havia um ou dois que faltavam, a grande maioria participava". 
Ainda, quanto ao depoimento da testemunha PAOLA, em que pese existam nele várias indicações favoráveis à tese da Ré, por outro lado a referida testemunha também mencionou que "só dados e base da revisão de negócios são passados pelo LP; se ele não passar não consegue ser auxiliado; o MFB só consegue auxiliar se tiver números para conseguir orientar", o que caracteriza pelo menos um mínimo grau de subordinação. 
No mesmo sentido, o depoimento de AMAURY, de que "poderiam mandar a agenda por necessidade de acompanhamento quando houvesse uma frequência de falta de resultados, não conclusão de negócios; o depoente prestava assessoria e acompanhamento, não como gerente comercial, que é ligado ao modelo CLT, o depoente não tinha autonomia para fazer cobranças, de nenhuma espécie, mesmo tempo participação das comissões", o que também aponta para a inexistência de contrato de franquia, e a camuflagem da existência de vínculo de emprego, por meio de sofisticado sistema de "pejotização" criado pela Ré. 
Desta feita, em face do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o qual rege esta Especializada, e dispõe que em uma relação de trabalho o que deve ser valorado são os fatos ocorridos, mesmo que algum documento formalmente constituído indique o contrário, conclui-se pela imposição do reconhecimento do liame empregatício, não sendo possível, com isso, reconhecer a validade do pretenso contrato de franquia alegado pela Ré. 
Destarte, constata-se que o Autor trabalhava como verdadeiro vendedor de seguros da Ré, com metas a cumprir, superior hierárquico a quem se reportar, sendo remunerado por comissões, entre outros fatores que evidenciam a fraude perpetrada à legislação trabalhista pela Ré Prudential, com o evidente fim de se eximir dos deveres e obrigações em relação a seus empregados. 
Portanto, conclui-se, que o teor da prova oral colhida nos autos, ao elidir a validade do contrato de franquia, comprovou a existência de relação de emprego entre as partes no período em análise.
Também neste mesmo sentido, o julgamento nos autos nº 0001222- 86.2018.5.09.0651 (Ac. publ. em 28/04/2022), no qual também atuei como Relator e em que constou no polo passivo a mesma Ré.
Desse modo, conclui-se por comprovada a existência de vínculo de emprego entre o Autor e a Ré, no período constante na r. sentença, não havendo razões para a pretendida reforma. 
Ante o exposto, mantém-se.”

    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    20. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    21. Nada obstante, em que pesem os requerimentos formulados na defesa (e-docs. 11 e 23), não é o caso de sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 1.149, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia. A propósito, Sua Excelência ainda não analisou o pedido de medida cautelar formulado na referida ação. 

    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“
(Rcl nº 61.437-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).

    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.
	
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator